Tribunal: TJBA
Processo: 8001660-44.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001660-44.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: RENAN ANDRADE DOS REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA DE AQUINO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS, MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais, reconhecendo falha na prestação do serviço bancário decorrente de fraude praticada por terceiro, mediante golpe de engenharia social, que resultou na transferência indevida de R$ 4.850,00 da conta do autor.

2. A sentença condenou o banco à devolução da quantia subtraída, com correção monetária e juros moratórios, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
a fraude bancária decorrente de golpe de engenharia social rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira;
o uso de credenciais legítimas, como senha e biometria, exime o banco do dever de indenizar;
há configuração de dano moral indenizável e se o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incide no caso o Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

5. A fraude cometida por terceiro, mediante indução da vítima a realizar transferência para obter empréstimo inexistente, caracteriza fortuito interno, nos termos da Súmula 479, do STJ.

6. A atuação fraudulenta foge ao perfil de movimentação da vítima, sendo dever do banco dispor de mecanismos eficazes de segurança e contenção de operações atípicas.

7. A falha na prestação do serviço bancário é evidenciada pela ausência de medidas preventivas adequadas, mesmo diante da narrativa circunstanciada do boletim de ocorrência.

8. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) e resulta do abalo sofrido pelo consumidor em razão da violação à confiança no sistema bancário.

9. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se razoável diante das circunstâncias do caso concreto e dos precedentes da Corte.

10. A restituição do valor subtraído é medida que se impõe, por se tratar de prejuízo patrimonial diretamente comprovado.

11. Majorada a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde, de forma objetiva, pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros no âmbito de sua atividade, inclusive nos casos de golpe de engenharia social. 2. A utilização de senha e biometria pelo consumidor não afasta o dever de indenizar quando a transação é motivada por indução fraudulenta. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e se impõe a reparação quando evidenciada falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação Cível nº 8063061-69.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 11.02.2025; TJ-SP, AC nº 1000284-26.2021.8.26.0302, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2023; TJ-ES, Recurso Inominado nº 5011369-92.2024.8.08.0024, Rel. Des. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001660-44.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
RENAN ANDRADE DOS REIS DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso do réu,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator